Tribunal: CARF
Processo: 10880.962849/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.962849/2011-25
ACÓRDÃO
1201-006.902 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARBISA AGRICULTURA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
CSLL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO DO
SALDO NEGATIVO DO PERÍODO.
A falta de apresentação de documentação comprobatória da efetividade
das retenções alegadamente sofridas na fonte impede que se admita seu
cômputo no Saldo Negativo do período.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.901, de 17 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10880.996971/2011-03, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.902 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962849/2011-25
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Em resumo, em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou a
decadência dos débitos que pretendeu compensar e esclarece que o cometeu erro material no
preenchimento das DCOMPs, pois o Saldo Negativo que pretendeu compensar decorreria de
retenções sofridas na fonte por conta de aplicações financeiras em anos anteriores, cujo saldo (de
IRRF) não aproveitado fora carregado para os anos subsequentes. Alega ainda que retificou as DIPJ
e DCTF espelhando tal fato e corrigindo erro que gerou débitos declarados e não pagos que
contribuíram para a não homologação.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação.
Em Recurso Voluntário, o Contribuinte abdica da tese da decadência e defende que
o direito creditório estaria demonstrado na DIPJ, e que os documentos contábeis (DIPJ e Livro
Razão) acostados com a Manifestação de Inconformidade fariam prova do direito creditório, e que
os comprovantes de retenção que a Recorrente já não mais possui em função do passar de mais
de 20 anos poderiam ser confirmados pela Administração Tributária a partir das DIRFs, por força
do princípio da Verdade Material.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.902 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962849/2011-25
3
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Mérito
No mérito, a defesa causa certa confusão nesta relatoria.
O Contribuinte alega ter cometido erro de fato na transmissão das
DCOMPs, pois assevera que o direito creditório não teria a natureza de
Saldo Negativo de Períodos Anteriores, mas sim de IRRF. Entretanto, em
determinadas passagens da peça recursal alega que tal IRRF teria-lhe sido
retido também em anos anteriores ao período de origem do direito
creditório (1999).
Ocorre que nos termos do art. 2o, § 4o, III da Lei no 9.430/96, a princípio o
imposto de renda retido na fonte pode ser deduzido na apuração do
resultado do período de apuração em que as correspondentes receitas
forma oferecidas à tributação.
A jurisprudência do CARF admite sua utilização na composição de Saldo
Negativo em determinadas situações de desencontro entre o momento da
retenção e momento do oferecimento das receitas à tributação, o que
costuma ocorrer com os rendimentos de aplicações financeiras.
Entretanto, aqui a Recorrente alega que inseriu na formação do Saldo
Negativo de IRPJ de 1999, IRRF dela retido em anos calendário anteriores
que não haviam sido aproveitados e que por conta disso foram carregados
para os períodos futuros por meio de sua contabilidade, prática que não
encontra autorização legal.
Portanto, da defesa não fica claro se utilizou-se de IRRF de períodos
anteriores indevidamente computados na formação Saldo Negativo do
ano—calendário de 1999, ou efetivo Saldo Negativo de Períodos anteriores
para cuja formação contribuiu o IRRF então retido, sendo tais saldos
negativos formados a partir do encontro de contas na própria escrita
contábil do Contribuinte.
De todo modo, para a comprovação de que as retenções poderiam compor
o Saldo Negativo, o contribuinte deveria ter apresentado prova além do
mero Livro Razão, que foi considerado insuficiente no Acórdão Recorrido.
Transcrevamos:
“Compulsando os autos, depreende-se que nenhuma documentação
relativa ao ano-calendário 1999 foi trazida aos autos para firmar a liquidez e
certeza do crédito representado pelo saldo negativo declarado. Os autos
não foram instruídos com documentos probatórios das parcelas que
formam o crédito pretendido.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.902 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962849/2011-25
4
A comprovação da efetividade do montante de IRRF declarado no
PER/DCOMP, além das declarações regularmente apresentadas à RFB (tais
como DIPJ, DCTF), exige a demonstração da regularidade dos
correspondentes registros em livros contábeis/fiscais. No caso do IRRF, a
comprovação pode, ainda, ser feita mediante apresentação dos
comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras.”
A Recorrente poderia ter complementado a prova da retenção inclusive
mediante extratos bancários conciliados com sua contabilidade,
demonstrando as retenções sofridas, pois a contabilidade acostada não faz
prova a seu favor se desamparada pela documentação de suporte (art. 923
do RIR/99).
E muito embora a autoridade administrativa pudesse ter verificado o
sistema DIRF e não o tenha feito, o Contribuinte nada apresentou além da
Contabilidade para demonstrar ter sofrido as retenções alegadas, sendo
que meros extratos bancários obtidos perante as instituições financeiras
poderia fazer prova das retenções sofridas, se de fato tratam-se de
retenções por aplicações financeiras.
Por fim, o Acórdão colacionado para fins persuasivos no Recurso
Voluntário trata de auto de infração por glosa de despesas com operações
de Swap, em que o ônus da prova compete à autoridade fiscal, ao passo
que ao vindicar direito creditório, o ônus da prova compete ao
contribuinte.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.902 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962849/2011-25
5

Fl. 338
DF CARF MF
Original